Tribunal: TJMT
Processo: 1005192-74.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005192-74.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Consórcio, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FERNANDA PAULA BELLATO - CPF: 021.196.301-19 (ADVOGADO), RECI TEREZINHA PAGLIARI DEBASTIANI - CPF: 922.486.081-87 (AGRAVANTE), LUCIANO SILLES DIAS - CPF: 266.211.538-64 (ADVOGADO), GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 47.820.097/0001-42 (AGRAVADO), MARIA RAQUEL BELCULFINE SILVEIRA - CPF: 246.891.058-39 (ADVOGADO), MAURICIO CORREA - CPF: 177.180.698-26 (ADVOGADO), ANA CARLA XAVIER DA SILVEIRA BENITO CHRISTOFOLETTI - CPF: 283.714.398-73 (ADVOGADO), HUMBERTO RICARDO MARTINS DE SOUZA - CPF: 177.367.968-66 (ADVOGADO), LUCIANA GARCIA SAMPAIO PALHARDI - CPF: 221.553.558-07 (ADVOGADO), VALDEMIR BARSALINI - CPF: 071.273.408-20 (ADVOGADO), ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - CPF: 946.026.541-34 (ADVOGADO), ARLEY GOMES GONCALVES - CPF: 164.559.018-60 (ADVOGADO), VINICIUS BERTOLO GONCALVES - CPF: 403.921.528-19 (ADVOGADO), EUFRANOR ARCANJO DO NASCIMENTO - CPF: 030.590.221-00 (TERCEIRO INTERESSADO), IVANIR JOSE DEBASTIANI - CPF: 408.297.669-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE BEM GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PENHORA
ONLINE
– CONTA CORRENTE COM POUPANÇA INTEGRADA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – ALEGADA IMPENHORABILIDADE DE VALORES NECESSÁRIOS À SUBSISTÊNCIA FAMILIAR (ART. 833, INC. X, CPC) – AUSÊNCIA DE PROVAS – PRECEDENTES DESTA E. CORTE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, em relação ao montante de até 40 (quarenta) salários mínimos, ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança.

Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento, respeitado o teto de quarenta salários mínimos, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial.
(STJ. Corte Especial. REsp 1.677.144-RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 21/2/2024) (Info 804).

Na espécie, se trata de conta corrente com poupança integrada, ou seja, a este caso não se aplica a hipótese de impenhorabilidade, não tendo a parte agravante logrado êxito em comprovar, de forma indene de dúvida, a impenhorabilidade dos valores bloqueados, para caracterizar proteção dada à hipótese do inciso X, do artigo 833 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por RECI TEREZINHA PAGLIARI DEBASTIANI, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão de Bem Gravado com Alienação Fiduciária nº 0003814-68.2010.8.11.0040, movida por GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA., indeferiu o pedido de impenhorabilidade dos valores bloqueados na conta poupança da agravante.

Em breve síntese, nas razões de Id. 204910166, a recorrente almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, sustenta que o valor mantido em conta-poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, é bem absolutamente impenhorável, bem como por se tratar de pensão/aposentadoria do INSS.

Ressalta que de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, a previsão contida no referido inciso comporta interpretação extensiva, alcançado não apenas os valores depositados em caderneta de poupança, mas também os constantes em conta corrente, aplicação financeira e até papel moeda.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para reconhecer a impenhorabilidade de verba alimentar e imediato desbloqueio do valor constrito.

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

A liminar foi indeferida (Id. 205607656).

Contraminuta, no Id. 208530156, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Inicialmente,
mister
se faz constar que não se desconhece o teor do art. 833, X, do CPC, segundo o qual é impenhorável
"a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos".

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça
em mudança de posicionamento anterior
se posicionou no sentido de que a regra de impenhorabilidade do valor de até 40 (quarenta) salários mínimos mantidos em conta poupança (art. 833, X, do CPC), é absoluta, porém, em que tratando de o importe que esteja depositado em conta corrente ou em fundos de investimento, deve ser comprovado pela parte atingida pelo ato constritivo de que tal reserva de patrimônio se destina a assegurar o mínimo existencial, conforme se extrai:

“A garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, em relação ao montante de até 40 (quarenta) salários mínimos, ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento, respeitado o teto de quarenta salários mínimos, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial.”
(STJ. Corte Especial. REsp 1.677.144-RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 21/2/2024 (Info 804).

Outrossim, importante ponderar que a
ratio
do julgado restou assim delimitada,
in verbis:

“A partir do raciocínio acima, conclui-se no sentido de que:

a) é irrelevante o nome dado à aplicação financeira, mas é essencial que o investimento possua características e objetivo similares ao da utilização da poupança (isto é, reserva contínua e duradoura de numerário até quarenta salários mínimos, destinado a conferir proteção individual ou familiar em caso de emergência ou imprevisto grave).

b) não possui as características acima o dinheiro referente às sobras que remanescem, no final do mês, em conta corrente tradicional ou remunerada (a qual se destina, justamente, a fazer frente às mais diversas operações financeiras de natureza diária, eventual ou frequente, mas jamais a constituir reserva financeira para proteção contra adversidades futuras e incertas).

c) importante ressalvar que a circunstância descrita anterior, por si só, não conduz automaticamente ao entendimento de que o valor mantido em conta corrente será sempre penhorável. Com efeito, deve subsistir a orientação jurisprudencial de que o devedor poderá solicitar a anulação da medida constritiva, desde que comprove que o dinheiro percebido no mês de ingresso do numerário possui natureza absolutamente impenhorável (por exemplo, conta usada para receber o salário, ou verba de natureza salarial).

d) para os fins da impenhorabilidade descrita acima, ressalvada a hipótese de aplicação em caderneta de poupança (em torno da qual há presunção absoluta de impenhorabilidade), é ônus da parte devedora produzir prova concreta de que a aplicação similar à poupança constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial ou a proteger o indivíduo ou seu núcleo familiar contra adversidades.

Deste modo, pelo que se denota, o objetivo da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, é proteger o devedor de execuções que comprometam o mínimo necessário para a sua subsistência.

Visto isso, após detida análise dos autos, tenho que o aludido entendimento não se amolda ao caso em apreço, pois, se trata de conta corrente com poupança integrada, ou seja, a este caso não se aplica a hipótese de impenhorabilidade, vejamos:

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA ON LINE. CONTA POUPANÇA INTEGRADA À CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE
.
A proteção de depósitos de conta poupança até 40 salários mínimos não se estende à poupança integrada.
Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70073893273, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Julgado em 21/02/2018).”
(TJ-RS - AI: 70073893273 RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Data de Julgamento: 21/02/2018, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/02/2018)”

Lado outro, não obstante os judiciosos argumentos da agravante, tenho que esta não demonstra que o valor constrito é necessário para a subsistência ou manutenção familiar, mormente considerando que não juntou aos autos demonstrativo de despesas,
se restringindo apenas ao campo da argumentação
.

Ademais, não se trata no caso de penhora de pensão/salário, mas sim de valores que integram a conta de titularidade da agravante, como bem consignado pelo Magistrado
a quo
, “
Ocorre que, à despeito da regra legal, entendo que a conta poupança, para receber a proteção da impenhorabilidade, deve evidenciar o propósito de investimento ou reserva de capital, o que não se verifica no caso em análise, eis que, conforme demonstra o extrato juntado aos autos, a parte executada realiza ampla movimentação financeira (id. 122046111).”.

À vista disso, considerando as particularidades do caso, é certo que a aplicação da regra da impenhorabilidade aos valores penhorados acabaria por desvirtuar o intuito da norma legal, que é proteger o mínimo existencial.

Outrossim, considerando que a recorrente não logrou êxito em demonstrar a intenção de usar a referida conta bancária como forma de subsistência familiar, reafirmo, não há como aplicar a regra da impenhorabilidade prescrita no art. 833, X, do CPC. Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA ON LINE –
CONTA POUPANÇA – IMPENHORABILIDADE – AFASTADA – DESVIRTUAMENTO – UTILIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE
–
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DIÁRIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO
– RECURSO DESPROVIDO.
Em que pese ser impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários mínimos, a teor do art. 833, inciso X, do CPC, evidenciada que a conta era utilizada para o fim de movimentação bancária, mediante débitos e créditos diários, há que ser mantida a penhora dos valores depositados, vez que desvirtuada a finalidade, pois não era adstrita ao acúmulo de finanças, mas para movimentações de entrada e saída de numerário em operações diversas.
”
(N.U 1005216-05.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 11/05/2024)

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – MERO INCONFORMISMO – PRETENSÃO DE REDISCUTIR O ACÓRDÃO – FUNDAMENTAÇÃO ESCORREITA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. [...] III –
No caso em exame, foi constatada a desvirtuação do instituto da impenhorabilidade em razão da movimentação da referida conta bancária, a qual não servia para acumular reservas financeiras, mas, sim, para furtar-se das obrigações e de eventual penhora”
.
(RAI n. 1025850-61.2020.811.0000, 4ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 17.03.2021).

Ademais, nos exatos termos do §3º, do art. 854, do CPC, compete à parte demonstrar que o valor penhorado está dentre aqueles em que a lei considera impenhorável, ônus que não desincumbiu, repiso.

A doutrina de José Miguel Garcia Medina, citando posicionamento do STJ, não diverge, veja:

“Decidiu-se, à luz do art. 655-A do CPC/73, que ‘o ônus de comprovar a indispensabilidade dos valores depositados em instituições financeiras é dos executados’ (STJ, REsp 1185373/RJ, rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª T., j. 11.05.2010; no mesmo sentido, STJ, REsp 619.148/MG, rel. Luis Felipe Salomão, 4ª T. j. 20.05.2010...)”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 4ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016).

Em resumo, não tendo a executada produzido provas categóricas de que os valores depositados em conta bancária são destinados ao sustento familiar, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem rejeitou a impugnação à penhora efetivada nos autos.

Dispositivo
.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024